Tribunal: STF
Processo: MS 28712
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Mariano Alonso Ribeiro Travassos formalizou mandado de segurança contra ato do conselho Nacional de Justiça, consubstanciado em decisão proferida no processo administrativo disciplinar n. 200910000019225, que aplicou ao impetrante a pena de aposentadoria compulsória.
    Aponta o autor da ação mandamental, dentre outros fundamentos, que o CNJ, ao agir de forma autônoma e não subsidiária na ação disciplinar, violou o princípio do juiz natural.
    O ministro Celso de Melo, então relator do feito, denegou a segurança em 4 de outubro de 2016. O impetrante apresentou agravo.
    Ocorre que, em 22 de março de 2021, iniciou-se o julgamento virtual da ação direta de inconstitucionalidade n. 4.638, em que uma das questões discutidas é se a atividade do CNJ é subsidiária ou não. Após o voto do ministro Marco Aurélio – relator, que julgava parcialmente procedente o pedido, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes, estando o julgamento suspenso. 
    2. Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento final da ADI 4.638.
    3. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator